Tribunal: TCU
Processo: 020.018/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando as informações prestadas pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente acerca do cumprimento/implementação das determinações/recomendações constantes do Acórdão 1206/2015-TCU-Plenário (peça 50, p. 22/23), em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 006.762/2014-0 (Relatório de Auditoria), bem como em autorizar a SecexAgroAmbiental a autuar novo processo com vistas à continuidade do monitoramento dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.2.2 da decisão acima referenciada, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.018/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.